Tribunal: TJDFT
Processo: 0709151-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0709151-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PALOMA DA SILVA TEIXEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paloma da Silva Teixeira contra despacho proferido em interdito proibitório (processo 0705186-05.2021.8.07.0001), em que o d. Juízo a quo determinou que o Distrito Federal se manifeste quanto ao descumprimento da ordem judicial deferida em tutela de urgência noticiado pela autora na petição sob o ID 119394932 e, após, que seja ouvido o Ministério Público (ID 119485639 dos autos de origem). Em suas razões recursais, afirma a agravante ser proprietária de imóvel rural localizado na DF 001 Km 83, Núcleo Rural Cana do Reino, Fazenda Brejo ou Torto, Chácaras Magna – Taguatinga/DF, e que referida área tem sido alvo constante de ações ilegais do DF-LEGAL, tendo este realizado diversas demolições de moradias, de forma arbitrária e injustificada. Salienta ter obtido o deferimento de medida cautelar com o intuito de inibir quaisquer ações demolitórias na área objeto da demanda, medida esta que, em 28 de dezembro de 2021, teve seus efeitos estendidos até o dia 31 de março de 2022, com base em decisão proferida na ADPF 828/DF. Narra, contudo, que já no dia 28 de janeiro de 2022, bem como em 17 de março de 2022, o DF-LEGAL realizou operações demolitórias no local, em contrariedade à decisão de primeiro grau. Relata que, mesmo após informar o descumprimento da medida liminar pelo agravado, o magistrado a quo não adotou qualquer providência para coibir novas práticas criminosas, limitando-se a intimar o ente distrital. Destaca que nos dias 23 e 24 de março houve a derrubada de mais de 15 casas no local. Consigna ter noticiado novo descumprimento da medida no dia 23 de março, tendo requerido a aplicação de astreintes, além da remessa dos autos ao Ministério Público, o que foi novamente desprezado pelo magistrado. Assevera que, diante da “inércia do magistrado de primeira instância em aplicar medidas coercitivas para o cumprimento da decisão judicial, bem como ante a URGÊNCIA que o caso requer, não resta alternativa senão a interposição do presente agravo.” Requer, pois, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja aplicada ao agravado multa diária no importe de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), ante aos descumprimentos reiterados da tutela de urgência deferida na origem e, caso haja novo descumprimento, que “seja determinada a prisão flagrancial do Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, bem como do Governador do Distrito Federal.” Pugna, ainda, pelo provimento do recurso. Preparo aos ID’s 33840035 e 33840036. É o relatório. DECIDO. Em que pesem as razões expendidas pela agravante, o presente recurso não merece ser conhecido. Isso porque o ato judicial impugnado constitui mero despacho ordinatório, sem qualquer carga decisória, uma vez que o julgador a quo nada decidiu sobre a petição de ID 119394932, optando por ouvir a parte contrária, seguida do Ministério Público, para, então, examinar o petitório da agravante. Ora, é cediço que contra despacho não cabe agravo de instrumento, tendo em vista as situações que autorizam a interposição de recurso, previstas no artigo 1.015 do CPC. Registre-se que, acaso a matéria seja conhecida nesta via, ou seja, caso o pleito formulado pela agravante, voltado à imposição de multa diária de R$ 500.000,00 por novo descumprimento da medida, seja, de fato, indeferido, haverá uma dupla oportunidade de exame da mesma pretensão, o que não se adéqua ao sistema processual pátrio calçado na unirrecorribilidade recursal. Ademais, eventual análise do pleito formulado por esta Instância Revisora implicaria em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Sobre o tema, confira-se o julgado a seguir ementado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO QUE POSTERGA DECISÃO. DESPACHO DE EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. O ato judicial que se limita a postergar a decisão sobre pedido é irrecorrível, porquanto constitui mero despacho de expediente, sem conteúdo decisório algum. 2. O deferimento de medida ainda não apreciada pelo juiz natural da causa diretamente na instância revisora implicaria inegável supressão de instância. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1323752, 07399414620208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Sob essa dinâmica, na espécie, poderá a parte ora agravante interpor, no caso de indeferimento do pleito, o competente recurso, o qual devolverá, oportunamente, ao Tribunal, a matéria em questão, o que compreenderá, inclusive, o acerto ou não do decisum. Nesse contexto, o presente recurso é manifestamente inadmissível porque questiona ato irrecorrível, sem conteúdo decisório, que se limitou a postergar a decisão sobre o pleito da parte autora. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de março de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora